Tribunal: TJDFT
Processo: 0718877-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO CLARA E COMPLETA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente a título de gratificação TIDEM, sob fundamento de má-fé e inexistência de decadência ou prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da decadência, da prescrição e do marco inicial da contagem à luz da teoria da actio nata, bem como se houve ausência de enfrentamento dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada examinou expressamente a configuração de má-fé no recebimento da gratificação TIDEM, afastando o prazo decadencial previsto na Lei. 9.784/1999, art. 54, caput e §1o, diante da falsidade da declaração de inexistência de outra atividade remunerada. Também esclareceu que a pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em ilícito civil, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal fixado no Tema 666/STF, cujo termo inicial é o encerramento do processo administrativo ocorrido em 2024, inexistindo contradição ou omissão na definição do marco inicial.
4. Os fundamentos do acórdão resolveram integralmente as questões necessárias ao deslinde da causa, enfrentando de modo claro os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, conforme CPC, art. 489, §1o, inc. IV. A insurgência manifestada visa apenas à rediscussão do mérito, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo inadmissível utilizá-los como sucedâneo recursal.
5. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento dos embargos, impondo a rejeição da pretensão aclaratória e a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, §2o, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, §1o, inc. IV; art. 1.026, §2o. Lei. 9.784/1999, art. 54, caput e §1o.